Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SEGUNDO AO TÍTULO. DEPÓSITO DO EQUIVALENTE AO DÉBITO PRINCIPAL. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. ELISÃO ADSTRITA À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DEPÓSITO NÃO COMPREENSIVO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FÓRMULA DE CÁLCULO DEFINIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. AGRAVO PROVIDO.
1. A verba honorária de sucumbência fixada em provimento sentencial não se confunde com o débito principal, dele se destacando e possuindo natureza diversa, descerrando que, conquanto recolhido no trânsito da fase de conhecimento o equivalente ao débito principal, elidindo os efeitos da mora em face dos obrigados, não alcançando o recolhido a verba honorária de sucumbência, inclusive porque somente definida posteriormente, a fórmula de cálculo dos honorários deve levar em conta o estabelecido pelo título judicial.
2. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da condenação, na sua mensuração a base de cálculo deve ser atualizada e acrescida dos juros de mora na forma definida pelo título judicial, não afastando a incidência desses acessórios o recolhimento do equivalente ao débito principal havido no curso da fase de conhecimento se não compreendera o acessório pertinente à verba honorária, tornando inviável que os titulares da verba, distintos dos titulares do crédito principal, sejam afetados pelo recolhido.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.